Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 537.870.641-68 (AGRAVANTE), ULIAN INVEST LTDA - CNPJ: 42.410.206/0001-30 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO ULIAN - CPF: 061.612.401-57 (AGRAVADO), ELYSSON RENAN MOTA DOS REIS - CPF: 058.577.171-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de ativos financeiros dos réus via SISBAJUD, formulado para garantir eventual ressarcimento de prejuízo decorrente de alegada fraude contratual.

2. O agravante sustenta a existência de fraude na contratação e requer, em sede recursal, a concessão da tutela para bloqueio cautelar de valores e a suspensão de descontos de empréstimo consignado incidentes sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente no bloqueio cautelar de valores; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de suspensão de descontos de empréstimo consignado não analisado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que não se evidenciam no caso concreto, diante da necessidade de dilação probatória para apuração das circunstâncias da contratação e da alegada fraude.

5. A medida de bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD possui caráter excepcional, exigindo prova robusta da plausibilidade do direito, o que não se verifica no momento processual.

6. O lapso temporal entre a celebração do contrato (agosto de 2024) e o ajuizamento da ação (novembro de 2025) enfraquece a alegação de urgência e afasta a demonstração do perigo de dano imediato.

7. O pedido de suspensão dos descontos de empréstimo consignado não foi apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise em sede recursal configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência para bloqueio cautelar de valores exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. Não pode ser apreciado em agravo de instrumento pedido não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR nº 7.537/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 16.04.2021; TJMT, AI nº 1023971-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, publ. 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MANOEL ANTONIO DA SILVA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Repetição De Indébito Em Dobro, Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência

N.º 1032048-32.2025.8.11.0003
, em desfavor de
ULIAN INVEST LTDA E OUTROS,
indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar, via SISBAJUD, o bloqueio imediato de ativos financeiros em nome dos agravados, no valor de R$ 10.000,00.

Sustenta o agravante, em síntese, que foi vítima de fraude contratual, consistente na falsa intermediação de financiamento habitacional no valor de R$ 150.000,00, cuja liberação teria sido condicionada ao pagamento antecipado da quantia de R$ 10.000,00. Aduziu que, por ser pessoa idosa, aposentada, de baixa escolaridade e renda restrita, foi induzido pelos prepostos dos réus a contratar empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, exclusivamente para viabilizar o pagamento exigido.

Relatou que, após o repasse integral do valor aos demandados, o financiamento prometido jamais foi concedido, tendo sido inserido, sem ciência ou autorização válida, em contrato de consórcio, produto diverso daquele ofertado. Alegou, ainda, que os próprios réus reconheceram a irregularidade da contratação e a necessidade de devolução dos valores, inclusive em procedimento administrativo perante o PROCON, o que não foi efetivado.

Diante desse contexto, afirma estarem devidamente demonstrados o f
umus boni iuris,
por meio de documentos, áudios, mensagens e registros administrativos, e o
periculum in mora,
diante da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar o bloqueio cautelar dos valores pagos, ou, subsidiariamente, em dobro, bem como a suspensão imediata dos descontos do empréstimo consignado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (id. 342265351).

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 342523351).

Sem contrarrazões, uma vez que os agravados não foram citados na origem (id. 342542353).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MANOEL ANTONIO DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Repetição De Indébito Em Dobro, Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência N.º 1032048-32.2025.8.11.0003
, em desfavor de ULIAN INVEST LTDA E OUTROS, com o objetivo de anular o contrato firmado entre as partes, condenando os réus solidariamente à restituição em dobro no valor de R$ 20.000,00.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência do agravante (id. 216975604,
originários)
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“(...)Requer, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de ativos financeiros dos réus, via SISBAJUD, no valor de R$ 10.000,00, para garantir o ressarcimento do prejuízo material sofrido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Verifica-se não ser possível o atendimento de tal pedido nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não do pacto pela parte autora e das circunstâncias em que se deu a contratação.

Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que o contrato foi firmado em agosto de 2024, conforme documento de Id. 216418482, mas a parte autora ajuizou a demanda apenas agora.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que os requeridos, em uma eventual sentença de procedência, não poderão restitui-la integralmente e devidamente corrigido o valor pago.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)”
(ID. 216975604,
originários
)

Contra essa decisão se insurge a agravante, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal para o bloqueio cautelar de valores e a suspensão dos descontos de empréstimo consignado incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do § 3º do referido dispositivo.

Com efeito, a pretensão recursal consiste na determinação de bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD, medida de natureza excepcional, que pressupõe a existência de elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma clara, a plausibilidade do direito invocado.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, não há nos autos,
neste momento processual
, elementos probatórios suficientes que permitam concluir, em sede de cognição sumária, pela efetiva ocorrência da alegada fraude contratual, sendo necessária a regular instrução probatória para a adequada apuração das circunstâncias em que se deu a contratação e da efetiva veracidade das alegações apresentadas pela parte autora.

A controvérsia instaurada demanda a análise aprofundada de documentos e da dinâmica da contratação realizada entre as partes, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar.
A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência só será concedida quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora do julgamento definitivo da causa (art. 300 do CPC
). Não sendo possível verificar, antes de maior dilação probatória, a culpa exclusiva da ré na causa do acidente de trânsito, bem como a incapacidade laboral alegada pelo autor, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência para estipulação de pensão mensal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239717720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante observado na decisão recorrida, de acordo com o art . 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A probabilidade do direito não é aferível neste momento, em sede de análise cognitiva superficial, pois, a partir das próprias alegações do agravante, percebe-se a necessidade de estudo mais aprofundado do acervo probatório e, quiçá, dilação probatória, de modo que inviável a concessão pretendida.
3 . Não está devidamente caracterizado o periculum in mora, na medida em que as razões do pedido trazem apenas argumentação genérica sobre a possível realização de penhora em outros processos, não sendo comprovada, por exemplo, a efetiva prática de ato constritivo irreversível. Agravo interno im provido. (STJ - AgInt na AR: 7537 PR 2023/0243521-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (g. n.)

Ademais, outro aspecto relevante refere-se ao fato de que o contrato objeto da controvérsia foi firmado em agosto de 2024, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em novembro de 2025, circunstância que enfraquece a alegação de urgência e afasta a necessidade de adoção de medida cautelar extrema neste momento processual, especialmente quando ainda pendente a apuração da realidade dos fatos narrados.

Nesse cenário, inexistindo prova robusta da alegada irregularidade contratual e não evidenciado risco concreto de frustração do resultado útil do processo, mostra-se adequada a decisão que indeferiu o bloqueio cautelar de valores, devendo a controvérsia ser devidamente esclarecida durante a fase instrutória.

No tocante ao pedido de suspensão dos descontos do empréstimo consignado, também não merece acolhimento a insurgência recursal.

Conforme já consignado na decisão liminar proferida neste recurso, tal pretensão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, tampouco integrava o pedido inicialmente analisado na decisão agravada, razão pela qual não pode ser conhecida por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma,
mantém-se o não conhecimento do pedido relativo à suspensão dos descontos
do empréstimo consignado, por se tratar de matéria não submetida previamente ao crivo do Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço em parte

e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MANOEL ANTONIO DA SILVA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026